Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTES ESCALONADOS. LEI DISTRITAL 5.195/2013.
1. A Lei distrital n. 5.195/2013, que reestruturou a Carreira Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, previu o pagamento de reajuste escalonado em três etapas, a serem pagos em 1/9/2013, 1/9/2014 e 1/9/2015.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da Repercussão Geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.
3. A Lei distrital não observou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores da carreira, de modo que atrai a aplicação da tese supracitada.
4. Apelação conhecida e provida.